Tribunal: TJDFT
Processo: 0713332-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0713332-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA 1a VARA DE FAMILIA E DE ORFAOS E SUCESSOES DE AGUAS CLARAS - DF SUSCITADO: JUÍZO DA 2a VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras em relação ao Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga nos autos do inventário no 0702292-21.2023.8.07.0007, promovido por Caio Marcelo de Abreu Machado Valente e outros. Inicialmente, a Juíza suscitada, em razão de nenhum dos herdeiros residir em endereço localizado na Circunscrição Judiciária de Taguatinga e de existir herdeiro incapaz alegadamente renunciante, intimou as partes a informar o endereço deste último e a esclarecer o porquê do ajuizamento do feito na referida circunscrição (ID 45562737 – pág. 20). Vieram as partes aos autos informar que o aludido herdeiro reside na Colônia Agrícola Samambaia e, por conta disso, requerer a redistribuição do feito a uma das varas competentes de Águas Claras (ID 45562737 – pág. 21). A Juíza suscitada, então, declinou da competência para uma das Varas de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras/DF (ID 45562737 – págs. 22/23). Diante disso, o Juiz suscitante, por meio de ofício (ID 45562737 – págs. 24/33), suscitou o presente conflito negativo de competência. Salientou que, para a espécie, o domicílio de eventual herdeiro incapaz é irrelevante para a definição da competência e que a competência, no caso, é territorial ou relativa e é definida a partir do último domicílio do falecido (arts. 48 do Código de Processo Civil e 1.785 do Código Civil), não podendo, ademais, ser declinada de ofício, sob pena de malversação da Súmula no 33/STJ. Requer, assim, seja fixada a competência do Juízo suscitado para processamento e julgamento da demanda. Com a inicial, foi trazida cópia dos autos originários. Recebo o presente conflito e designo o Juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se ao Juízo suscitado para que preste suas informações, no prazo de 10 (dez) dias. Após, dê-se vista ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, por meio de sua douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 12 de abril de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora